Tribunal: TJDFT
Processo: 0701360-60.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra o ven. Acórdão que julgou parcialmente procedente recurso de apelação em ação monitória, reconhecendo a improcedência do pedido monitório e mantendo a condenação por danos morais, ante o pedido reconvencional apresentado.
2. A parte embargante alegou omissões e contradições no ven. Acórdão, especialmente quanto à suposta má-fé da autora, divergência de assinaturas nos cheques, cancelamento das cártulas pela instituição bancária, ausência de ressalva de valores já pagos e aplicação do art. 940 do Código Civil.
3. Requereu, ainda, o prequestionamento da matéria para fins de interposição de recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Verificação da existência de omissão ou contradição no ven. Acórdão embargado quanto aos fundamentos jurídicos e fáticos suscitados pela parte embargante.
5. Possibilidade de acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O ven. Acórdão embargado enfrentou expressamente os pontos suscitados, inclusive quanto à ausência de má-fé da autora, à insuficiência de prova da autenticidade das assinaturas e à improcedência da repetição de indébito em dobro.
7. A fundamentação adotada é coerente com a conclusão, inexistindo contradição interna ou omissão relevante.
8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida. Precedentes.
9. O prequestionamento é considerado presente pela simples interposição dos embargos, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de declaração conhecidos e não providos, mantendo-se íntegro o ven. Acórdão embargado.
LEGISLAÇÃO RELEVANTE CITADA: Código de Processo Civil: arts. 1.022 e 1.025; Código Civil: art. 940
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: Acórdão 1955989, 0707015-70.2024.8.07.0000, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, Conselho Especial, julgado em 17/12/2024, DJe 20/12/2024; Acórdão 1952169, 0003413-79.2005.8.07.0000, Rel. Mário-Zam Belmiro, Conselho Especial, julgado em 03/12/2024, DJe 19/12/2024; Acórdão 1948913, 0726210-41.2024.8.07.0000, Rel. Esdras Neves, Conselho Especial, julgado em 26/11/2024, DJe 09/12/2024